Tribunal: TJDFT
Processo: 0741882-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ARTIGO 139, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia recursal consiste no inconformismo da agravante em face do indeferimento do pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do executado.

2. O art. 139, inc. IV do CPC prevê a utilização de medidas coercitivas atípicas.

3. Na hipótese, a suspensão da CNH do devedor é medida que ostenta caráter punitivo, desprovida da necessária proporcionalidade e razoabilidade para autorizar sua utilização para a satisfação do crédito pretendido, de sorte que deve ser mantida a decisão de indeferimento.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.